Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-76.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000220-76.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: MARIA MARCIA DA SILVA INNENCAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO EXECUTADO SUPERIOR A R$ 10.000,00. EXIGÊNCIA DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO. DECRETO MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL. AUTONOMIA NORMATIVA DO ENTE FEDERADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se aplica ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, tampouco os comandos da Resolução CNJ nº 547/2024, quando o crédito executado é superior a R$ 10.000,00. 2. Sendo a execução fiscal de valor expressivo, é incabível a exigência de demonstração de providências administrativas extrajudiciais, bem como a imposição de emenda à inicial com base em requisitos voltados exclusivamente a execuções de pequeno valor. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000220-76.2024.8.05.0074, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Apelada MARIA MÁRCIA DA SILVA INNENÇÃO . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.